Tribunal: STF
Processo: RE 110448
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-26
Data de publicação: 1987-06-26

Ementa:
Desapropriação.    Honorarios    advocaticios.
Calculam-se sobre a diferença entre a oferta e a  indenização,  ambas
corrigidas  monetariamente.  Sumulas  617.  Pretensão,   no   recurso
extraordinário, de a correção monetária  da  oferta,  fazer-se  "para
todos os efeitos." Ponto  não  prequestionado.  Sumulas  282  e  356.
Recurso não conhecido.